Tribunal: CARF
Processo: 10783.902271/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.902271/2012-37
ACÓRDÃO
1402-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERTILIZANTES HERINGER S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado cabe o provimento do recurso
voluntário na parte comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
21 de novembro de 2024.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902271/2012-37
2
RELATÓRIO
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-001.635, desta Turma Ordinária, sessão de
18/11/2021 (fls. 495/502).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/CTA, sessão de
12 de dezembro de 2014 (fls. 399/410)1, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada perante aquela Turma Julgadora (fls. 11/19) em relação ao Despacho
Decisório da DRF/Vitória/ES, no de rastreamento 019089588, de 01/03/2012, que confirmou o
montante de R$ 7.105.510,06 e indeferiu o remanescente de R$ 1.355.151,42.
O DD, com as razões de decidir e tipificação legal, tem a seguinte formatação (fls.
2):

Irresignada, a interessada acostou manifestação de inconformidade (fls. 11/19)
assim resumida:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902271/2012-37
3
“a) argúi que o art. 151, III, do CTN prevê a suspensão da exigibilidade
do débito na pendência de defesa administrativa;
b)aduz que as estimativas compensadas estão sendo discutidas nos
seguintes processos:
. estimativa de janeiro/2004 (R$ 165.612,85): PER/DCOMP no
31002.35927.130308.1.7.02-5380
em
análise
no
processo
no
10783.907990/2010-82; essa estimativa é objeto de discussão no
processo no 10783.907990/2010-82, o que implica exigência de tributo
em duplicidade; se a manifestação de inconformidade apresentada
naquele processo for acolhida, a DCOMP será homologada e o crédito
de estimativa reconhecido; em caso de indeferimento, a empresa será
obrigada a quitar o valor em aberto e o crédito de estimativa aqui
discutido, inquestionavelmente, reconhecido; ainda que fosse possível a
exigência da dívida, a cobrança não poderia ocorrer no presente
processo em face da pendência de julgamento de manifestação de
inconformidade no processo no 10783.907990/2010-82; que é impossível
a cobrança dessa estimativa enquanto sua exigibilidade estiver suspensa
por força do art. 151, III, do CTN;
. declaração de compensação em papel das estimativas de março (R$
221.732,77), agosto (R$ 636.749,77) e setembro/2004 (R$ 301.895,51) no
processo no 11543.100064/2005-10: essas dívidas não podem ser
exigidas neste processo administrativo, uma vez que as mesmas são
objeto de discussão nos autos do processo no 11543.100064/2005-10, de
forma que, procedida a cobrança no processo em epígrafe, restaria
caracterizada verdadeira hipótese de duplicidade de exigência de tributo;
ainda que fosse possível à RFB exigir nestes autos o valor das estimativas
em análise, a cobrança não poderia ser procedida, visto que no feito no
11543.100064/2005-10 existe manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, o que enseja a aplicação do art. 151, III, do CTN ao caso;
. estimativa de agosto/2004 (R$ 29.160,52): PER/DCOMP no
23360.99707.300904.1.3.57-0745 em análise no processo administrativo
no 15578.000101/2009-60); esta declaração de compensação se constitui
em objeto da ação ordinária 2009.50.01.012407-9 (doc. 08), com
realização de depósito judicial (doc. 09); que improcede a cobrança
perpetrada pela RFB neste processo administrativo porquanto: (i) o
débito não é objeto de apuração deste feito, e sim no de no
15578.000101/2009-60, de maneira que deve a mesma ser exigida no
último processo, sob pena de a RFB perpetrar cobrança dúplice; (ii) a
dívida está com a exigibilidade suspensa pelo depósito judicial na ação
2009.50.01.012407-9, de modo que, acolhida a pretensão em juízo, será
homologação da compensação e o crédito aqui discutido será
reconhecido; caso o julgamento seja desfavorável à empresa, a
compensação não será homologada e o depósito será convertido em
renda da União;
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902271/2012-37
4
c) ao final requer seja integralmente homologadas das compensações
decorrentes do PER/DCOMP no 01043.17184.270607.1.7.03-8341;
subsidiariamente, que sejam reconhecidas as estimativas compensadas
em declarações de compensação anteriores, que se encontram pendentes
de decisão administrativa; que sejam suspensas as cobranças dos débitos
descritos no despacho decisório até decisão final dos processos
administrativos correlacionados, referentes às estimativas compensadas
em processos anteriores”.
Apreciando a MI, a DRJ deu parcial provimento ao pleito da interessada,
entendendo, em suma, que as decisões de primeira instância nos processos que tratam das
homologações parciais ou não homologações das compensações das estimativas que comporiam
o saldo negativo, objeto do presente Processo, foram improcedentes ao Contribuinte. Assim,
faltariam certeza e liquidez do crédito tributário indicado. Sobre a consideração da estimativa, o
recurso apresentado no respectivo processo tem efeito apenas devolutivo, nos termos do art. 61
da Lei 9.784/99. Em consequência, a decisão de primeiro grau é válida e eficaz até que seja
revertida. Do exposto, não possui o crédito certeza e liquidez, características sem as quais não é
possível utilizá-lo em compensação. Cita o Parecer PGFN/CAT no 1658/2011, o Parecer PGFN/CAT
no 193/2013 e o Parecer PGFN/CAT no 88/2014. Por fim, a parcela de R$ 165.612,85 de estimativa
de janeiro de 2004, apesar de ser conhecida, não é suficiente para formar saldo negativo.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP,
porquanto o valor confirmado das parcelas de composição do saldo
negativo é inferior ao da contribuição devida, é de se confirmar a não
homologação da compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Mais uma vez insatisfeita com o desfecho do pleito, a contribuinte interpôs
recurso voluntário (fls. 435/452) no qual rebateu ponto a ponto a decisão recorrida, reforçou sua
posição e aduziu especificamente:
“a) ser cabível o Recurso Voluntário, bem como é aplicável a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III do CTN;
b) ser descabida a glosa da estimativa objeto de compensação não homologada
na apuração do saldo negativo da CSLL. Há estimativas que foram
compensadas no processo administrativo n° 11543.100064/2005-10 e na
DCOMP n° 23360.99707.300904.1.3.57- 0745. Quatro são os créditos não
reconhecidos, provenientes de estimativas compensadas cuja homologação não
feita. São eles (fl. 441):
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902271/2012-37
5

c) os valores já estão sendo cobrados em outros processos. Cobrar em dois
processos seria cobrar em duplicidade;
d) “estimativas objeto de compensação não homologadas devem compor a
apuração do saldo negativo”;
e) quanto às estimativas de CSLL compensadas no processo administrativo n°
11543.100064/2005-10, o Recurso administrativo possui efeito suspensivo,
fazendo com que as compensações tenham eficácia nesses Autos;
f) quanto à DCOMP n° 23360.99707.300904.1.3.57-0745, esta está sendo
cobrada no PAF n° 15578.000101/2009-6 e é objeto de ação ordinária n°
2009.50.01.012407-9, no qual há depósito judicial garantido a dívida. Uma
cobrança nesse processo e no outro seria duplicidade;
g) tendo em vista a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, devem
esses Autos aguardar o julgamento final nos processos desfecho final nos
processos administrativos n° 11543.100064/2005-10 e n° 15578.000101/2009-
60, caso sejam mantidas as glosas. Ao final, requer a reforma da decisão para
que seja reconhecido integralmente o direito creditório e a consequente
homologação da compensação. Subsidiariamente, que “sejam excluídos do
principal da cobrança formulada nestes autos os valores referentes às
estimativas indicadas na DCOMP n° 23360.99707300904.1.3.57-0745, bem
como naquelas contidas no processo administrativo n° 11543.100064/2005-
10, haja vista que os mesmos valores estão sendo exigidos nos processos
administrativos nos 11543.100064/2005-10 e 15578.000101/2009-60.”. Caso
não atendidos os pedidos anteriores, requer a suspensão da cobrança nos
presentes Autos, até que haja decisão final nos processos 11543.100064/2005-
10 e 15578.000101/2009-60”.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de 18 de
novembro de 2021, tendo a Turma, acatando proposta do Relator original, entendido ser necessária
sua conversão em diligência, na forma da Resolução no 1402-001.635 (fls. 495/502), da qual se
falará adiante no voto, para melhor elucidação de aspectos fáticos que restaram inconclusivos.
Em atendimento à determinação do CARF, o SEORT/DRF/VIT/ES, juntou os
documentos requeridos na Resolução (fls. 508/550), os quais serão analisados no voto.
Cientificada, a contribuinte não se manifestou acerca da diligência.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902271/2012-37
6
VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Impende, de princípio, delimitar a lide.
Conforme se extrai autos, quatro são os valores de estimativas que não foram
extintos. Três deles por não homologação, que são objeto de análise no processo n°
11543.100064/2005-10, cujos valores são R$ 221.732,77, R$ 636.749,77 e R$ 301.895,51. O
quarto valor, na monta de R$ 29.160,52 e que tramita no processo n° 15578.000101/2009-60, foi
reconhecido como não declarado, nos termos do Despacho Decisório (fls. 205).
Somando: R$ 221.732,77 (+) R$ 636.749,77 (+) R$ 301.895,51 (+) R$ 29.160,52 =
R$ 1.189.538,57
Para a decisão a quo, faltariam liquidez e certeza do crédito tributário indicado.
Mais, que o recurso apresentado no respectivo processo tem efeito apenas devolutivo, nos termos
do art. 61 da Lei 9.784/99. Em consequência, a decisão de primeiro grau é válida e eficaz até que
seja revertida. Do exposto, não possui o crédito certeza e liquidez, características sem as quais não
é possível utilizá-lo em compensação. Cita o Parecer PGFN/CAT no 1658/2011, o Parecer
PGFN/CAT no 193/2013 e o Parecer PGFN/CAT no 88/2014. Por fim, a parcela de R$ 165.612,85 de
estimativa de janeiro de 2004, apesar de ser reconhecida, não é suficiente para formar saldo
negativo.
De seu turno, a recorrente sustenta o descabimento da glosa da estimativa
objeto de compensação não homologada na apuração do saldo negativo da CSLL.
Assenta haver estimativas que foram compensadas no processo administrativo
n° 11543.100064/2005-10 e na DCOMP n° 23360.99707.300904.1.3.57- 0745 e que quatro são os
créditos não reconhecidos, provenientes de estimativas compensadas cuja homologação não foi
aceita, sendo eles (RV – fls. 441):
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902271/2012-37
7

Acrescenta ainda que os valores já estão sendo cobrados em outros processos e
que, cobrar em dois PA seria cobrar em duplicidade.
Em face deste cenário, o ex-Conselheiro Luciano Bernart, Relator original deste
processo propôs e o Colegiado anuiu no sentido de converter o julgamento em diligência, na
forma abaixo (Resolução no 1402-001.635, sessão de 18/11/2021 – fls. 495/502):
IV. Estimativas compensadas e saldo negativo
11. Como se observa nos Autos, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004
não se confirmou em virtude de que estimativas do citado ano não foram consideradas
extintas por meio de compensação. Pelo fato das compensações não terem sido total ou
parcialmente homologadas, não houve a existência do esperado saldo. A ausência de
saldo negativo resultou na não homologação da compensação, objeto do presente
Processo, instrumentalizada pela DCOMP n° 01043.17184.270607.1.7.03-8341. Extrai-se
da documentação que quatro são os valores de estimativas que não foram extintos. Três
deles por não homologação, que são objeto de análise no processo n°
11543.100064/2005-10, cujos valores são R$ R$ 221.732,77, R$ 636.749,77 e R$
301.895,51. O quarto valor, na monta de R$ 29.160,52 e que tramita no processo n°
15578.000101/2009-60, foi reconhecido como não declarado, nos termos do Despacho
Decisório de fls. 205.
2. Em seu Recurso, o Contribuinte apresenta os argumentos que serviriam para
reconhecer o crédito proveniente das estimativas compensadas, mas não homologadas e
tomada com não declarada.
13. Quanto aos três primeiros valores, não parece haver muito dificuldade no julgamento,
inclusive, porque há súmula do CARF tratando do assunto, a de n° 177. A análise
remanesce então sobre a estimativa de agosto de 2004, na monta de R$ 29.160,52, que foi
tomada como não declarada. Ocorre que, tal estimativa é objeto de análise em outro
processo, e quanto a ele há ação judicial, cuja sentença foi juntada aos Autos às fls. 153-
162. Na sentença, majoritariamente favorável ao Contribuinte, o magistrado declara a
ilegalidade do Termo de Intimação n° 103/2009, conforme se percebe abaixo, na colação
de parte da decisão judicial (fl. 161-162).
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902271/2012-37
8
(...)
14. A cópia do Termo de Intimação n° 103 pode ser encontrada à fl. 207, sendo que foi
por meio dele que houve a notificação do Contribuinte do Parecer SEPRT/DRF/VIT n°
1307/2009 e do DD (cópia fls. 196-206), o qual declarou como não declarada a DCOMP
que trazia a compensação da estimativa de R$ 29.160,52.
15. Ao verificar no site da Justiça Federal do Espírito Santo, onde tramitou a ação judicial
citada, não foi possível encontrar se houve o trânsito em julgado da sentença ou sua
alteração. Certo é que houve decisão com trânsito em julgado no referido Processo (n°
0012407- 63.2009.4.02.5001, antigo 2009.50.01.012407-9), mas sem haver como se
certificar se a decisão se manteve favorável ao Contribuinte. O mesmo ocorre em busca
ao site do TRF da 2a Região, o qual não mostrou informações sobre o Recurso interposto
no Processo judicial em comento. Na fase administrativa, o sistema Comprot e o site do
CARF não indicam qual foi o desfecho do PAF n° 15578.000101/2009-60, o qual trata da
compensação da quarta estimativa.
(...)
16. Tendo em vista que não é possível se identificar se houve ou não a manutenção não
declaração da compensação da estimativa no valor de R$ 29.160,52, entende-se que é o
caso de converter o julgamento em diligência nos termos do art. 29 do Dec. 70.235/72.
V. Conclusão
17. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para
converter o julgamento em diligência, de forma que a autoridade fiscal informe qual foi a
decisão que transitou em julgado no Processo Administrativo Fiscal (PAF) n°
15578.000101/2009-60, juntando cópia da referida decisão. Deve ainda o agente
administrativo oficiar para que seja juntada a decisão que transitou em julgado no
processo judicial de n° 0012407-63.2009.4.02.5001 (antigo 2009.50.01.012407-9), que
tramitou na Justiça Federal do Espírito Santo, sem prejuízo de solicitar as cópias ao
Contribuinte. Após, voltem os Autos para julgamento
Em resumo, na posição do voto condutor da Resolução, não fosse a situação de
“DCOMP considerada não declarada” para o valor de R$ 29.160,52, a aplicação da Súmula CARF
seria irrepreensível para todas as estimativas utilizadas nos procedimentos de compensação.
Nesse contexto, como bem delineado pelo voto condutor, a conversão em
diligência era medida imperativa.
Baixados os autos à unidade de origem, a diligência foi conduzida pelo
SEORT/DRF/VIT/ES que juntou os documentos requeridos pelo CARF, especificamente:
a) Cópia do Despacho Decisório no 753/SEORT/DRF/VIT/ES, de 18 de julho de
2019, dizendo respeito ao Processo no 15578.000101/2009-60.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902271/2012-37
9
b) Cópia da decisão judicial do processo judicial n° 0012407-63.2009.4.02.5001
(antigo 2009.50.01.012407-9), que tramitou na Justiça Federal do Espírito
Santo.
Pois bem, analisando os documentos juntados pela DRF/Vitória é possível
constatar que a parcela ainda pendente R$ 29.160,52 foi efetivamente reconhecida pela Autoridade
Tributária, no bojo do Processo no 15578.000101/2009-60, conforme se vê na reprodução abaixo
(fls. 508/511) e documentos (fls. 513/550):

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902271/2012-37
10

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902271/2012-37
11

Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902271/2012-37
12

Resumindo, o valor em discussão (R$ 29.160,52) foi reconhecido e deferido à
contribuinte, podendo ser utilizado em procedimento de compensação como repetição de indébito,
importância que somada às demais (R$ 221.732,77 (+) R$ 636.749,77 (+) e R$ 301.895,51) deve ser
validada, nos termos da Súmula CARF no 177 (“Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação”), podendo compor o saldo negativo da CSLL do
AC/2004 – EX/2005.
CONCLUSÃO
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.183 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902271/2012-37
13
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para reconhecer
o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 567
DF CARF MF
Original